Tribunal: TJMT
Processo: 1008834-60.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008834-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capacidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA BRANDAO - CPF: 345.898.481-04 (AGRAVANTE), CLODOALDO DA SILVA BRANDAO - CPF: 346.334.211-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALTER DA SILVA BRANDAO - CPF: 345.898.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO BRANDAO - CPF: 405.225.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008834-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER DA SILVA BRANDAO

AGRAVADO: CLODOALDO DA SILVA BRANDAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC – ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – DECISÃO SURPRESA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES –
PRELIMINARES REJEITADAS
–

ESTUDOS PSICOSSOCIAIS – INDÍCIOS DE NEGLIGÊNCIA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PRESERVAÇÃO DO BEM-ESTAR DO CURATELADO –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A decisão que defere ou indefere tutela de urgência é recorrível por Agravo de Instrumento (artigo 1.015, I, do CPC).

É autorizada a concessão de tutela de urgência mesmo que uma das partes não tenha sido previamente intimada (parágrafo único do art. 9º do CPC), o que não implica na nulidade da decisão que deferiu a substituição de curador.

A interdição, prevista no art. 1.767 do Código Civil, é medida extrema que produz efeitos restritivos drásticos ao exercício dos direitos inerentes à personalidade e tem como interesse precípuo a proteção do interditando. Dessa forma, a análise da nomeação ou substituição de curador deve ser revestida de cautela e com a priorização dos interesses e do bem-estar do curatelado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008834-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER DA SILVA BRANDAO

AGRAVADO: CLODOALDO DA SILVA BRANDAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008834-60.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Substituição de Curatela, nomeou “
o autor como curador provisório ao requerido João Francisco, em substituição do atual curador, senhor Valter da Silva Brandão”
.

O agravante alega que foi nomeado curador dos seus irmãos João Francisco Brandão e Manoel Francisco Brandão em 2017 (processo n. 33264-14.2014.8.11.0041, código 904595).

Aduz que o
decisum
é nulo porque fere o art. 10 do CPC (decisão surpresa), pois não lhe foi dada oportunidade de se manifestar, além de estar fundamentado em parecer elaborado por um único profissional da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, e não por uma equipe multidisciplinar, como teria consignado o julgador.

Argumenta que esse documento não menciona no relatório que os curatelados enfrentam privações; ao contrário, “
entende aquela profissional que é necessário fazer um estudo minucioso do fato noticiado pelo Agravado pela equipe da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso”
. Acrescenta que, ademais, as informações ali contidas foram prestadas pelo próprio autor (agravado), o maior interessado na demanda.

Destaca que os irmãos sofrem de esquizofrenia e a ruptura repentina da curatela poderá desencadear neles surtos de magnitude imprevisível.

Efeito suspensivo indeferido (id. 88412988).

Na contraminuta (id. 88955983), o agravado argui em preliminar a inadequação desta via, em razão da taxatividade do rol enunciado no art. 1.015 do CPC. No mérito, pugna pela manutenção do entendimento firmado na primeira instância.

Parecer pelo não provimento (Id. 85446463).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008834-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER DA SILVA BRANDAO

AGRAVADO: CLODOALDO DA SILVA BRANDAO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1008834-60.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Substituição de Curatela, nomeou o autor (agravado) como curador provisório de João Francisco, no lugar do agravante.

PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

O agravado (autor) suscita esta preliminar na contraminuta, sob o argumento de que o rol elencado no
art. 1.015 do CPC é taxativo.

A relação contida nesse dispositivo contempla as situações em que é admitida a interposição de Agravo de Instrumento. E a hipótese dos autos se enquadra no seu inciso I, uma vez que a decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela para a substituição da curatela.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – DECISÃO SURPRESA

O agravante (réu) aduz que não foi previamente intimado a se manifestar sobre o estudo que fundamentou a decisão, portanto deve ser anulada.

No caso concreto, incide o inciso I do parágrafo único do art. 9º do CPC, que admite a concessão de tutelas de urgência ainda que uma das partes não tenha sido previamente intimada.

Ademais, o agravante não foi impedido de recorrer ao Tribunal; logo, não teve o seu direito de defesa prejudicado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A interdição prevista no art. 1.767 do Código Civil exige criteriosa análise, já que a medida representa privação judicial de direitos, além de ter o objetivo precípuo de proteger o interditado. Dessa forma, o bem-estar do curatelado deve nortear as pretensões pertinentes à nomeação ou substituição de curador.

E a este incumbe os deveres equivalentes ao do poder familiar (arts. 1.781, 1.740 e 1.747, do CC). Por conseguinte, além de representá-lo nos atos da vida civil, promover a administração de seu patrimônio e suas rendas, deve assisti-lo em tudo o que for necessário, inclusive no que concerne a tratamento médico, pois, repita-se, o intuito dessa medida extrema é justamente a proteção do curatelado.

O descumprimento dessas obrigações pelo curador autoriza o pedido para sua remoção ou substituição.

As partes que figuram neste processo e o curatelado são irmãos; o agravante exercia a curatela desde o falecimento da genitora; é clara a animosidade entre todos eles e os outros irmãos em virtude do inventário e da divisão do imóvel em que residem o curatelado e o agravante, que se opõem a partilhá-lo porque, segundo explicam, não teriam onde morar.

No conjunto probatório produzido há indícios de negligência nos cuidados com o curatelado, já que nos autos de origem foram anexados dois laudos (ids. 13601564 e 17585718 da Ação n. 1035451-70.2017.8.11.0041) que apontam o desleixo e a má conservação da residência.

O primeiro, confeccionado por uma assistente social e uma psicóloga em 11 de junho de 2018, aponta que os móveis se encontram em condições precárias de uso, o ambiente não está satisfatoriamente higienizado e organizado, e a estrutura física é deficiente e precisa urgentemente de reparos.

O outro, feito em 14 de janeiro de 2019 por uma profissional da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá-MT registra que, “
Segundo relatos de Clodoaldo e Antônia, o irmão Walter tem gastado indevidamente o dinheiro da pensão dos tutelados, com bebidas, festas, mulheres e amigos. “Foi observando varias latas de cerveja e garrafas de bebidas alcoólicas ‘pinga’ no terreno, Antônia informa que Walter compra para os irmãos João e Emanuel, assim ele compra a lealdade dele para com Walter, no armário da cozinha havia uma garrada de bebida alcoólica já quase vazia, que pelos relatos pertencia ao irmão Manuel que estava dormindo no momento da visita. Perguntado sobre os cuidados da casa, foi informado que são os próprios tutelados que fazem, a equipe observou que a casa necessita de cuidado mais zeloso e devido às condições dos irmãos tutelados eles não possuem os requisitos para tais tarefas.”

Assim, para preservar o conforto, segurança, tranquilidade e interesses do interditado, a manutenção do
decisum
é medida impositiva neste momento, até porque o agravante não trouxe nenhum documento hábil a desautorizar o acolhimento judicial da substituição da curatela.

Nesse mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)Ora, ao contrário do que alega o agravante, em momento algum houve a substituição do estudo psicossocial por uma equipe multidisciplinar vinculado ao juízo, tendo o pedido de antecipação da tutela recursal sido deferido ante a constatação de risco aos interesses do curatelado, constatação essa percebida através do estudo psicossocial efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (id. nº 87987486, págs. 01/06).

Essa constatação prévia que foi baseada no Relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e que autorizou o deferimento da antecipação da tutela recursal não dispensa o posterior estudo social realizado por uma equipe vinculada ao juízo, o que certamente será indispensável para o deslinde e para a verificação de quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.

Assim sendo, ante a existência de risco ao curatelado a substituição da curatela se mostrou adequada e razoável, razão pela qual tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos. [...]

Por todo o exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Id. 89154964).

É necessário esperar o resultado da instrução probatória para esclarecer os fatos, pois só o aprofundamento do mérito poderá mostrar eventual inadequação da decisão recorrida, que, importante lembrar, é
provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que acrescentados elementos de convicção que a justifiquem.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. DIREITO INDISPONÍVEL.
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. AÇÃO QUE VISA À REMOÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A CONCLUSÃO DE ESTUDO SOCIAL. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO MANTIDA.

A interdição apresenta caráter precipuamente protetivo da pessoa, tratando-se de medida afeta aos direitos indisponíveis da personalidade, regendo-se pelo princípio da prevalência do bem-estar do curatelado. Para que seja atendida pretensão à remoção/substituição de curador, faz-se mister a verificação de elementos de prova segura a indicar que a pessoa judicialmente nomeada não está desempenhando o múnus adequadamente e, portanto, está colocando em risco os interesses do interditado.
Caso concreto em que a decisão agravada, que determinou a substituição da curadora, está amparada em estudo social realizado nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento n. 70083424242, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Sandra Brisolara Medeiros, julgado em 28-04-2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021